Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704262-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: SMART STORE COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI, VIVALDA DA SILVA PAIVA, ABY DE PAIVA NUNES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. contra a decisão de ID 144019455, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0704054-27.2022.8.07.0001, requerida em face de SMART STORE COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO EIRELI, de VIVALDA DA SILVA PAIVA e de ABY DE PAIVA NUNES WELISANGELA CARDOSO DA MATA. Na ocasião, o Juízo acolheu a impugnação formulada pelo executado/terceiro agravado e determinou a devolução da quantia então penhorada, recebida a título de proventos de aposentadoria, por se tratar de verba impenhorável, senão vejamos: [...] Com relação à impugnação, analisando os autos, tem-se que foi constrito o valor de R$ 1.230,77 da conta do Banco Bradesco no dia 27/10/2022 do executado Aby de Paiva Nunes. Em consulta ao extrato de ID142810807 é possível constatar que a penhora decorreu do crédito do INSS de R$ 1.212,00 mais R$ 17,74 proveniente do saldo remanescente do mês anterior. Assim, tem-se que o valor recebido do INSS deve ser desbloqueado e devolvido ao executado, uma vez que oriundo de verba salarial, impenhorável nos termos do art. nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. Já quanto ao valor de R$ 17,74 tendo em vista tratar-se de sobra do mês anterior seria penhorável, no entanto, por ser quantia irrisória em relação ao montante executado determino sua liberação. Ante o exposto, acolho a impugnação à penhora e determino que o valor de R$ 1.230,77 seja devolvido ao executado. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria: 1. Preclusa esta, expeça-se à parte executada, alvará de levantamento da quantia penhorada de ABY DE PAIVA NUNES (R$ 1.230,77-ID141465330). [...] A ora agravante opôs Embargos de Declaração em face da decisão supracitada, os quais foram rejeitados pelo Juízo de 1o Grau (ID 146192748). Nas razões recursais ora em exame, a agravante alega que a decisão recorrida viola o art. 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil – CPC, pois o Juízo de origem não distinguiu a demanda dos julgados por ela colacionados nem demonstrou a superação da jurisprudência consolidada, que autoriza a penhora salarial desde que comprovado o esgotamento da busca por bens e o não comprometimento da subsistência do devedor. Sustenta, também, que não foi demonstrado que a quantia penhorada provinha dos proventos de aposentadoria do terceiro agravado, bem como que a ausência de valores em sua conta corrente pode derivar de manobras para se furtar da quitação da dívida. A agravante argumenta, ainda, que, com o levantamento do bloqueio, o terceiro agravado, provavelmente, não indicará bens passíveis de penhora, o que poderá ocasionar a suspensão do processo por 1 (um) ano, período após o qual a prescrição fluirá. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação de tutela, para que seja mantida a penhora do valor encontrado na conta do terceiro agravado; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a possibilidade do bloqueio citado, via SISBAJUD, e do levantamento da quantia (ID 43405479). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme disposto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de realização de penhora do valor encontrado na conta do terceiro agravado, para quitar dívida por inadimplemento de alugueis e encargos locatícios (ID 114896755). Em consulta aos autos de origem, observa-se que, no dia 27/10/2022, foi bloqueada a quantia de R$ 1.230,77 (mil, duzentos e trinta reais e setenta e sete centavos) na conta do terceiro agravado no Bradesco, via SISBAJUD (ID 141465330); e que, de acordo com a cópia do extrato bancário de ID 142810807, o valor se originou do aporte realizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, pois não consta outra fonte de crédito no documento – a não ser um rendimento ínfimo a título de poupança. Nessa linha, entendo que ficou comprovado que a penhora foi efetivada sobre o valor recebido a título de proventos de aposentadoria, que tem caráter salarial. Pois bem. A respeito do tema, o art. 833, § 2o, do CPC prevê que os vencimentos, os soldos, os salários, as quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dentre outros, podem ser penhorados para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. E o Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp n. 1.582.475/MG, reforçou a penhorabilidade nesses casos, desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. No mesmo sentido, confira-se a ementa de julgado recente da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA. PERCENTUAL. REMUNERAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia. 2. Em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). 3. Na situação concreta, o agravante é servidor público distrital com contrato temporário e recebe remuneração em valores brutos médios de R$6.066,75 (seis mil e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos). Verifica-se que o agravante possui descontos em seu contracheque e, por consequência, percebe a quantia líquida média de R$5.658,86 (cinco mil seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos). 4. O agravante comprovou a realização de despesas de saúde consistentes em compra de medicamentos, bem como a contratação de empréstimos bancários que resultam em saldo de conta corrente zerado, conforme extratos juntados aos autos. 5. A penhora de percentual do salário do devedor, ainda que em patamar reduzido, não observa o princípio da menor onerosidade da execução e não é suficiente para o pagamento da dívida em tempo razoável. Como a situação financeira do agravante constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda, a penhora deve ser afastada, de modo a preservar o princípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo porque o débito, decorrente de nota promissória, é desprovido de caráter alimentar. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1645164, 07339623520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que a dívida vindicada não tem natureza alimentar e que o terceiro agravado recebe uma renda de apenas 1 (um) salário mínimo mensal, mantenho o desbloqueio da penhora, sobretudo para resguardar o princípio da dignidade da pessoa humana. Ante o exposto, considerando que a decisão recorrida foi lastreada no CPC e na jurisprudência dominante, bem como que não foi comprovado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, eis que a execução ainda está na fase inicial, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator